Tribunal: TJSP
Processo: 2038634-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENHORA. Execução. Deferimento da expedição de ofícios para bloqueio de numerário via Bacenjud. Hipótese em que a penhora de ativos inviabilizará a continuidade dos serviços prestados pela entidade beneficente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Prevalência do interesse público sobre o particular que recomenda a adoção de medida menos gravosa. Relativização da ordem preferencial de penhora.

Ementa:
PENHORA. Execução. Deferimento da expedição de ofícios para bloqueio de numerário via Bacenjud. Hipótese em que a penhora de ativos inviabilizará a continuidade dos serviços prestados pela entidade beneficente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Prevalência do interesse público sobre o particular que recomenda a adoção de medida menos gravosa. Relativização da ordem preferencial de penhora. Admissibilidade, diante da excepcionalidade do caso concreto. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Cancelamento da ordem de bloqueio com consequente liberação dos ativos constritos. RECURSO PROVIDO.